Tribunal: TJBA
Processo: 0000217-62.2019.8.05.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000217-62.2019.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANATALÍCIO LUIS DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA que, acolhendo manifestação do Ministério Público, corrigiu erro material constante no dispositivo de sentença de pronúncia, que já havia transitado em julgado. A correção alterou a capitulação do crime de homicídio simples tentado para homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de asfixia e feminicídio), em conformidade com a fundamentação da decisão original. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em definir se a divergência entre a fundamentação da sentença de pronúncia, que reconheceu a existência de indícios suficientes das qualificadoras do homicídio, e o seu dispositivo, que as omitiu e capitulou o crime de forma diversa, constitui mero erro material, passível de correção a qualquer tempo, ou se a retificação, após o trânsito em julgado, representa ofensa à coisa julgada e ao princípio da vedação à reformatio in pejus. III. Razões de decidir A análise da sentença de pronúncia original revela uma clara e inequívoca incongruência. Enquanto a fundamentação analisou detalhadamente e acolheu os indícios das qualificadoras do motivo torpe, do emprego de asfixia e do feminicídio, o dispositivo, por lapso manifesto, pronunciou o réu por homicídio simples em sua modalidade tentada. Essa dissonância configura hipótese clássica de erro material, que se define como um equívoco na exteriorização da vontade do julgador, e não um erro no julgamento em si. O erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal. A correção não implica novo julgamento nem alteração do mérito da decisão, mas apenas a adequação da parte dispositiva à vontade decisória já expressa na fundamentação, restaurando a coerência interna do ato judicial. Por essa razão, a medida não viola a coisa julgada nem o princípio que proíbe a reforma para pior. IV. Dispositivo e tese Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que corrigiu o erro material na sentença de pronúncia. Tese de julgamento: "1. A evidente incongruência entre a fundamentação da sentença de pronúncia, que acolhe a presença de indícios de qualificadoras do crime de homicídio, e o seu dispositivo, que as omite por equívoco de redação, caracteriza erro material. 2. O erro material não se submete aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada, sendo passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, para restaurar a coerência do julgado, sem que tal ato configure ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, I, III e VI; Código de Processo Penal, arts. 3º e 581, IV; Código de Processo Civil, art. 494, I; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000217-62.2019.8.05.0228, em que figuram como Recorrente ANATALÍCIO LUIS DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator